Tribunal: TJPA
Processo: 0003785-08.2020.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: CORREIÃÃO PARCIAL. CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO MINISTERIAL DE REMESSA DO INQUÃRITO POLICIAL PARA A DIVISÃO DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO. AUSÃNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. NÃ£o se conhece de correiÃ§Ã£o parcial deficientemente instruÃda, por ausÃªncia de juntada de certidÃ£o de tempestividade recursal, ex vi do art. 268, Â§3Âº, do RITJ/PA. 2. Recurso nÃ£o conhecido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0003785-08.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORREIÇÃO PARCIAL

COMARCA DE MARITUBA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE MARITUBA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
CORREIÇÃO PARCIAL. CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO MINISTERIAL DE REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL PARA A DIVISÃO DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1.

Não se conhece de correição parcial deficientemente instruída, por ausência de juntada de certidão de tempestividade recursal, ex vi do art. 268, §3º, do RITJ/PA.
2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Correição Parcial
, da Comarca de Marituba,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em não conhecer o pedido correicional,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Correição Parcial
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por meio da 6ª Promotora de Justiça de Marituba, em exercício, Dra. Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha,

contra ato proferido nos autos do inquérito policial em trâmite junto ao MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba.

O Requerente insurge-se contra decisão da lavra do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba que indeferiu o pedido ministerial de remessa dos autos do inquérito policial, por meio da Vara Penal, à Divisão de Repressão ao Crime Organizado, destacando, em resumo, a necessidade de observância do disposto nos arts. 10 e 16 do CPP, face à inconstitucionalidade de normas infraconstitucionais tratarem de matéria de competência legislativa privativa da União, o que impede o Ministério Público de enviar os autos do inquérito policial diretamente à autoridade policial. Pleiteou, ao final, pela reforma da decisão e deferimento do pedido de remessa (fls. 01/10).

O Requerido prestou suas informações às fls. 61/71.

A D. Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do pedido, e no mérito, por seu desprovimento (fls. 73/81).

É o relatório.

VOTO

Trata o caso de correição parcial interposta pelo Ministério Público contra indeferimento de pedido de remessa dos autos do inquérito policial, pela Vara Penal, à Divisão de Repressão ao Crime Organizado, para prosseguimento das investigações, cujo fundamento recursal seria que não cabe ao Ministério Público efetivar diretamente tal remessa em face do disposto nos arts. 10 e 16 do CPP.

Ocorre que o presente pedido correicional, como bem destacado pela autoridade recorrida e pelo parecer ministerial, não preenche seus pressupostos de admissibilidade, pois o Recorrente não juntou aos autos certidão de tempestividade recursal, conforme impõe o art. 268, §3º, do Regime Interno desta E. Corte
: ¿Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. § 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.¿.

Em sendo assim, não havendo como se comprovar de plano e documentalmente a tempestividade do recurso, como exige a legislação, encargo que cabe ao Recorrente, não há como conhecer o pleito.

Pelo exposto,
DEIXO DE CONHECER
o presente recurso.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

3